Tribunal: TJES
Processo: 5022326-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022326-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022326-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO:
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, deferiu tutela de evidência para determinar a imissão da autora na posse do bem, apesar de anterior acórdão do Tribunal ter revogado medida liminar possessória, condicionando-a à prévia resolução judicial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de evidência para imissão na posse do imóvel antes da resolução judicial do contrato de promessa de compra e venda, especialmente diante de decisão anterior transitada em julgado sobre a matéria; (ii) estabelecer se a reiteração do pedido configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada viola a preclusão pro judicato e a coisa julgada, pois reaprecia matéria já decidida por acórdão transitado em julgado que afastou a possibilidade de reintegração de posse sem prévia resolução contratual.

4.O art. 505 do CPC veda a rediscussão de questão já decidida, salvo modificação no estado de fato ou de direito, o que não se verifica no caso.

5.A jurisprudência do Tribunal e do STJ estabelece que, em contratos de promessa de compra e venda, a posse do promitente comprador somente se torna injusta após a resolução contratual, não sendo suficiente o mero inadimplemento.

6.A concessão de tutela possessória antes da resolução do contrato exige cognição exauriente, contraditório e dilação probatória, sendo incabível em sede liminar ou de tutela de evidência nas circunstâncias do caso.

7.A invocação de cláusula resolutiva expressa não afasta, no caso concreto, a necessidade de prévia manifestação judicial, conforme entendimento consolidado no acórdão anterior.

8.Não se configura litigância de má-fé, pois não há demonstração de dolo processual, sendo insuficiente a mera reiteração de pedido para caracterizar conduta prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela possessória em contrato de promessa de compra e venda de imóvel exige prévia resolução judicial do contrato quando assim já decidido em acórdão transitado em julgado. 2. A rediscussão de matéria decidida sem alteração fática ou jurídica viola a preclusão pro judicato e o art. 505 do CPC. 3. O mero inadimplemento contratual não configura posse injusta apta a autorizar reintegração ou imissão na posse. 4. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não se presumindo pelo simples exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505 e art. 80; CC, art. 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10/08/2021; TJES, AI nº 5006314-43.2021.8.08.0000; TJES, AI nº 00052210920178080021; TJES, AI nº 00182831220188080012; TJES, AI nº 00305232720198080035; TJRS, AI nº 5145115-88.2022.8.21.7000; TJMG, AI nº 1489875-90.2022.8.13.0000; TJPR, AI nº 0006366-73.2019.8.16.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
contra decisão de ID 83925990 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de rescisão de promessa de compra e venda nº 0010323-41.2019.8.08.0021 ajuizada por
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA,
deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a imissão da empresa agravada na posse de imóvel objeto de litígio.

Em suas razões recursais (ID 17615870), o agravante sustenta, em síntese:
a)
a ocorrência de preclusão
pro judicato
e desrespeito à coisa julgada, uma vez que esta Colenda 2ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006314-43.2021.8.08.0000, já havia revogado a liminar possessória anteriormente concedida, estabelecendo a necessidade de prévia rescisão judicial do contrato;
b)
o referido acórdão transitou em julgado em 25/01/2023, não tendo havido qualquer alteração fática ou decisão de mérito superveniente que autorizasse a rediscussão da matéria possessória;
c)
inexistência de notificação pessoal válida para constituição em mora, afrontando o Decreto-Lei nº 750/1969;
d)
o grave estado de saúde do agravante, que encontra-se em tratamento de
home care
, com risco de amputação, o que torna a ordem de desocupação imediata uma medida desumana e de difícil reparação.

Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão objurgada com consequente recolhimento do mandado de intimação por Oficial de Justiça expedido no ID 84260416.

No mérito, pretende o provimento do recurso para que seja cassada a decisão na origem, a revogação da tutela de urgência concedida e o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado.

Por intermédio da decisão de ID 17642325 deferi o pedido de efeito suspensivo
para sustar integralmente a eficácia da decisão agravada de ID 83925990 até ulterior deliberação a respeito, bem como o recolhimento do mandado de reintegração de posse.

Contrarrazões de ID 18160623 pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia recursal, mostra-se pertinente delinear, brevemente, o contexto da demanda originária.

Trata-se de ação de rito comum ajuizada em 19/12/2019 pela empresa
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
em face de
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
objetivando, em síntese, a retomada antecipada e a confirmação no mérito da posse do imóvel identificado como apartamento nº 804 e duas (2) vagas de garagem, integrantes do Edifício Oliveira de Almeida, situado à Rua Getúlio Vargas, nº 137, Centro, Guarapari-ES, bem como a resolução do contrato particular de compra e venda firmado em 30/12/2014 mediante reembolso ao demandado do valor por ele pago apurado em procedimento próprio de liquidação.

A empresa pleiteou que sobre o montante a ser objeto de devolução sejam decotados a cláusula penal compensatória convencionada em 10% sobre o valor atualizado do contrato, os débitos referentes a tributos e contribuições ordinárias/extraordinárias condominiais e demais pendências de responsabilidade do promitente comprador, inclusive emolumentos e custas cartorárias despendidas para protesto do título e ainda as despesas decorrentes do tempo de fruição graciosa da unidade residencial até a entrega efetiva em montante equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato e por fim, no custeio das despesas processuais de sucumbência.

A teor da causa de pedir exposta na inicial, referidos pleitos fundam-se no inadimplemento das prestações mensais e anuais (intermediárias) desde janeiro de 2016, mês e ano em que o réu não mais honrou com as obrigações por ele assumidas, não obstante a consumação de notificação extrajudicial e posterior protesto dos títulos, realizados após período de diálogo para solução amigável, inclusive, com a finalidade de repactuação dos valores, optando o requerido pela realização de pagamentos parciais e irregulares de algumas mensalidades e de uma anuidade.

Recebida a inicial, o juiz
a quo
autorizou liminarmente a reintegração de posse pleiteada pelo requerente (fls.73/73v, vol.1), que foi revogada pela 2ª Câmara Cível do TJES nos autos do agravo de instrumento 5006314-43.2021.8.08.0000.

Após 4 (quatro) anos da tramitação do feito, já na fase de produção de provas, a autora
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA reiterou o pedido de imissão na posse por meio da petição de ID 75651132,
alegando

“
com fulcro no artigo 311, incisos I (MANIFESTO ABUSO DO DIREITO DE DEFESA e PROPÓSITO PROTELATÓRIO DO RÉU) e IV (AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRETENSÃO AUTORAL), do Código de Processo Civil – CPC, que possibilitam a concessão de tutela específica antecipadamente ao julgamento final diante de AGUDA PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, o que se amolda perfeitamente ao presente, dado o contexto de todas as manifestações apresentadas pelas partes e, ainda mais, do já cabalmente demonstrado PROPÓSITO DE SE MANTER INDEVIDAMENTE SOB A POSSE DE BEM IMÓVEL QUE NÃO LHE PERTENCE, causando prejuízos econômicos à parte ex adversa por PURO CAPRICHO DE OSTENTAR IMÓVEL DE VERANEIO EM ÁREA VALORIZADA DA CIDADE sem que tenha minimamente cumprido com seus deveres relativos ao pagamento do bem ou mesmo das obrigações que o acompanham, o que vai de encontro ao que preveem os artigos 5º da Carta Magna e 884 do Código Civil – CC.”

Em seguida, a magistrada primeva deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão da autora na posse (ID 83925990), sob o fundamento de que este Egrégio Tribunal, em caso análogo, firmou tese no sentido de que a cláusula resolutiva expressa autoriza a rescisão extrajudicial e a consequente reintegração de posse liminar.

De fato, conforme jurisprudência do STJ, é hígida a possibilidade de manejo de ação possessória baseada em cláusula resolutiva expressa decorrente do inadimplemento, sem que seja necessário o prévio ajuizamento de demanda judicial para a rescisão contratual.

A
ratio decidendi
reside na eficácia da cláusula resolutiva expressa que, após a devida notificação do devedor e o decurso do prazo para purgação da mora, opera a resolução do contrato de pleno direito, nos termos do Art. 474 do Código Civil (REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 4/10/2021).

Entretanto, ao proferir nova decisão deferindo a imissão na posse (ID 83925990), o juízo de origem, fundamentando-se nos mesmos elementos anteriormente afastados por esta instância superior,
violou a hierarquia das decisões judiciais e operou contra matéria já preclusa
pro judicato
, conforme veda o art. 505 do CPC.

Observa-se que a questão possessória relativa ao imóvel em litígio já foi objeto de análise profunda por este Colegiado nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006314-43.2021.8.08.0000. Vejamos trecho do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível:

“Ocorre que, no caso concreto,
não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravado na origem, o que por si só é suficiente para a revogação da medida liminar deferida,
uma vez que é imprescindível, antes da autorização da reintegração de posse, a resolução judicial do compromisso de compra e venda firmado entre as partes, em respeito à boa-fé objetiva inerente aos contratos.

Nesta seara, tem-se que o pedido de reintegração de posse pleiteado pelo requerente/agravado na exordial não comporta acolhimento em sede de liminar, vez que tal medida pressupõe a declaração judicial de resolução contratual, o que não dispensa o contraditório, a produção de provas e decisão em cognição exauriente. Assim, o inadimplemento, por si só, não é suficiente para configurar a alegada posse injusta e autorizar a medida reintegratória.

A jurisprudência orienta que, somente após a resolução contratual, poderá se falar em posse injusta e avaliar o alegado esbulho possessório.

Em casos análogos, perfilha neste sentido o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido liminar de reintegração de posse. Indeferimento. Os elementos dos autos não autorizam reconhecer a presença dos pressupostos do art. 300, do CPC para o acolhimento do pedido liminar de reintegração de posse, especialmente considerando que a posse exercida decorre do contrato celebrado.
Não se pode desconsiderar que a reintegração na posse do imóvel, nesses casos, em regra, pressupõe a prévia resolução do contrato, salvo nos casos em que, desde logo, demonstrada a possibilidade de dano irreparável, o que não ocorreu no caso em exame.
Agravo de instrumento provido.

(TJRS; AI 5145115-88.2022.8.21.7000; Marau; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; Julg. 26/09/2022; DJERS 03/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
No caso concreto, estão ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse, não se justificando a mitigação do direito ao contraditório. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
(STJ, RESP 620.787/SP).

(TJMG; AI 1489875-90.2022.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 20/09/2022; DJEMG 20/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE, COM BASE NO ART. 561, DO CPC, DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO NÃO DEMONSTRADO –
AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE TAL TUTELA ANTES DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO
- REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0006366-73.2019.8.16.0000 - Lapa - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 20.08.2019)

(TJ-PR - AI: 00063667320198160000 PR 0006366-73.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 20/08/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2019)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Sodalício a respeito do tema (grifei):

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL APÓS REGULAR CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte,
inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel
. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II -
Na hipótese, o inadimplemento, por si só, não se revela suficiente para demonstrar a alegada rescisão contratual, eis que a reintegração de posse de bens objeto de compra e venda reclama a prévia rescisão do Contrato, o que só é possível após a dilação probatória.
III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES - AI: 00052210920178080021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INADIMPLEMENTO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência é firme quanto ao descabimento da reintegração de posse, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do contrato para que as partes retornem ao status quo ante , com a reintegração da posse ao promitente-vendedor.
2. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, a natureza da posse injusta do promitente-comprador, de modo que
não se revela adequado, em sede de antecipação de tutela, a concessão de liminar para reintegração de posse, sem que antes conste expressa manifestação judicial acerca da rescisão do contrato
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 00182831220188080012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0030523-27.2019.8.08.0035 AGRAVANTE: BARBARA BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: EDILSON FERNANDO ROCHA JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA A PREVIA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESBULHO. POSSE JUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Dispõe o art. 1.210 do CC/2002 que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
2) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de, nos casos envolvendo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a configuração da posse injusta e a caracterização do esbulho possessório dependerem de prévia manifestação judicial no sentido de consumar a dissolução do contrato.
Precedentes. 3) No caso, sendo fato incontroverso que as partes firmaram contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel,
mostra-se indevida a concessão de tutela antecipada de reintegração de posse antes da manifestação judicial que extingue a relação contratual firmada.
4) Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO , de modo a revogar a tutela provisória de reintegração de posse concedida em favor do recorrido. Vitória/ES, 16 de março de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AI: 00305232720198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, mostra-se prudente a revogação da medida de reintegração de posse liminarmente deferida na origem, dada a ausência de probabilidade do direito, posto que não houve apreciação definitiva do Juízo a quo sobre a rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
(ID 1844459)
e, nesta parte, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão objurgada, de forma a revogar a tutela provisória de reintegração de posse concedida em favor do requerente/agravado.”

Assim, por prudência e em respeito à segurança jurídica, é imperativo manter a orientação já firmada pelo Colegiado desta 2ª Câmara Cível, evitando-se decisões conflitantes sobre o mesmo substrato fático-jurídico que já foi estabilizado por decisão superior irrecorrível, cujo trânsito em julgado se deu em 21/01/2023.

Por fim, a agravante pleiteia, em curta fundamentação, a condenação da parte agravada em litigância de má-fé, sob o argumento de que o pedido de uma nova tutela já revogada em segunda instância fere o princípio da boa-fé processual.

A condenação por litigância de má-fé apenas é cabível quando há evidente dolo processual em detrimento da outra parte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Exclusão da penalidade. Admissibilidade. Condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, não configuradas. Ausência de dolo. Mero exercício do direito constitucional de ação, exercido sem abusividade. Má fé que não pode ser presumida e exige demonstração cabal da sua ocorrência, além da caracterização do dano processual a que a condenação cominada pela lei visa compensar.
Penalidade afastada. Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22173175620248260000 São Carlos, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 26/08/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DECLARAÇÃO - MULTA - INTUITO PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - PROVIMENTO DO RECURSO. -
A condenação em multa por litigância de má-fé pressupõe a presença de elemento subjetivo que evidencie o intuito desleal da parte - A litigância de má-fé está intrinsecamente atrelada ao dolo processual, que se configura com a comprovação cabal da utilização de meios escusos para causar danos processuais à parte 'ex adversa' - Recurso provido
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34400077520238130000, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

Não se demonstrou, de maneira cabal, o dolo processual da parte, requisito indispensável para transmudar o exercício do direito de ação em ato ilícito, fato este que, válido frisar, não se depura nos presentes autos, ante a inexistência de prova do dano processual ou da prática de ato doloso por parte da agravante.

Não se vislumbra a ocorrência de deslealdade processual ou litigância de má-fé, pois não configuradas as condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
anular a decisão agravada que concedeu a imissão de
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
na posse
de imóvel objeto de litígio.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.